Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira para incidência do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, onde foi fundamentada a repetição do indébito na mora do embargante em restituir a quantia, mesmo ciente da fraude, e não na ausência de cancelamento do contrato.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.